Tribunal: CARF
Processo: 10183.720614/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720614/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.132 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720614/2011-25
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720614/2011-25

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 12.155,63, relativo ao ano-calendário
2008, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas e dedução
indevida de despesas com instrução, na forma dos dispositivos legais sumariados na
peça fiscal(fls. 40 a 45).
O contribuinte, à fl. 02 a 05, impugna tempestivamente o lançamento, apresentado as
alegações sintetizadas a seguir.
Em atendimento ao termo de intimação, o impugnante apresentou os documentos que
comprovam a necessidade de acompanhamento psicopedagógico para seu filho, bem
como os comprovantes de pagamento de despesas médicas, que foram ignorados.
Quando da adoção de seu filho João Venâncio Irigaray, o referido menor apresentava
um quadro de desnutrição grave que comprometeu seu desenvolvimento mental, sendo
necessário um acompanhamento psicopedagógico e psicológico durante toda sua
infância e juventude.
Apesar de arcar com tais despesas, o impugnante ignorava que pudessem ser as mesmas
deduzidas integralmente do imposto, o que fez somente a partir de 2008.
Junta o Laudo Psicológico que comprova a necessidade do acompanhamento
psicopedagógico, conforme dispõe o § 3o do art 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999.
Da mesma forma, todos os recibos entregues e assinalados no Termo de Recepção de
Requerimento n° 200910000075034, incluindo recibos de médicos, dentista,
ortodontista e psicólogo, trazem a clara identificação do paciente, excetuando o recibo
relativo a psicólogo, por se tratar de atendimento familiar, razão pela qual foi expedido
no nome do contribuinte, em relação aos quais, foi o paciente.
Solicitou, também, a inclusão da dedução do pagamento feito ao Dr. Francisco Pereira
Filho, no valor de R$ 150,00, e apresentou laudo técnico da psicopedagoga Sandra
Maria do Prado, referente ao seu filho João Venâncio Irigaray. Também anexou a
confirmação e documentação do pagamento de R$ 9.600,00 para que o mesmo seja
incluso como despesa médica, e não despesa com instrução, já que se trata de escola
para atendimento especial que o seu filho necessita, conforme assegurado no dispositivo
legal citado.
Em vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720614/2011-25

São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de seus dependentes e devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEFICIENTE FÍSICO OU MENTAL.
Para os pagamentos relativos à instrução de deficiente físico ou mental serem
considerados despesas médicas, é necessário que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) comprovantes de despesas médicas reapresentados com identificação de cada
paciente
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são
as deduções indevidas com instrução, no valor de R$ 3.092,29 e despesas médicas, no valor de
R$ 29.430,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 41),
apontados pela autoridade lançadora:
Intimado, contribuinte não apresentou nenhum comprovante de gastos com
educação.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 53), foi
a seguinte:
Na impugnação, o notificado diz que declarou o valor de R$ 3.500,00 como
pago a Humanizar Espaço Psico Pedagógico Ltda., a título de despesas com instrução,
mas quer que seja considerado R$ 9.600,00 como despesas médicas, com base no
disposto no laudo clínico de fl. 08 e no § 3o do art. 80 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720614/2011-25

No entanto, não junta a comprovação da alegada despesa.
...
É certo que o referido transtorno não resulta na deficiência física ou mental a
que se refere a norma transcrita, nem a pessoa jurídica em questão se configura como
uma entidade destinada a deficientes físicos ou mentais.
Portanto, as despesas efetuadas com a educação de João Venâncio Irigaray são
passíveis de dedução a título de despesas com instrução e sujeitas ao limite anual.
No caso, foi correta a glosa das despesas com instrução por falta de
comprovação.
Por sua vez, a base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do
RIR/99, in verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade julgadora para a manutenção das
glosas sobre as despesas com instrução foi a falta de comprovação dos dispêndios com
instrução.
Com sua impugnação o interessado apresentou laudo clínico (e-fls. 8).
Agora no recurso voluntário apresenta: declarações e notas fiscais (e-fls. 67/78)
relativas à prestação de serviços de instrução a João e Samuel Venâncio.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que o recorrente logra
êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções de despesas com
instrução pleiteadas neste recurso voluntário.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 43), apontado pela autoridade
Contribuinte apresentou os seguintes comprovantes, sem contudo, identificar o
paciente:......
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção das glosas (e-fls. 55),
foram as seguintes:
Os demais comprovantes juntados, relacionados a seguir, ao contrário do
alegado pelo impugnante, não identificam o paciente dos tratamentos.
Beneficiário
Valor
Fl(s)

Janaína Martins Moreira da Silva
R$ 8.520,00
15 e 16
cirurgiã-dentista
Marcia Regina Diana Venturini
R$ 9.800,00
17 a 20
psicóloga
Lídia M. B. Tavares
R$ 240,00
21
médica
Karim F. Castanho
R$ 620,00
22
psicóloga
Sandra P. P. Fonseca
R$ 10.100,00
23 e 24, 26 a 29
periodontista
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720614/2011-25

Francisco Pereira Filho
R$ 150,00
25
médico
Total
R$ 29.430,00

Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento por falta de
identificação do paciente nos recibos apresentados.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720614/2011-25

O julgamento anterior indicou o mesmo óbice as para manter a glosa sobre os
dispêndios médicos.
Com sua peça impugnatória o recorrente apresentou recibos (e-fls. 11/29), no
intuito de comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos.
Em sede recursal reapresenta tais documentos e acrescenta declarações (e-fls.
79/107) emitidas pelos profissionais envolvidos.
Pois bem.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas glosadas
nesta notificação de lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que o recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas despesas médicas e com instrução.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.132 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.720614/2011-25

Fl. 138
DF CARF MF
Original